Tribunal: STJ
Processo: 0320607-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029859 - ES (2025/0320607-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob alegação de reiteração de pedidos e ausência de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
2. A defesa sustenta inexistência de reiteração de pedidos, afirmando que o habeas corpus
anterior tinha objeto distinto.
3. Alega-se nulidade das provas digitais, sob argumento de incompletude e ausência de
preservação das mídias originais, além de impossibilidade de contraditório e ampla defesa.
4. Decisão judicial anterior fundamentou-se na certificação de que todos os documentos e
mídias foram juntados aos autos e que a defesa teve acesso aos elementos disponíveis,
afastando alegações de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve reiteração de pedidos no habeas
e se as alegações de nulidade das provas digitais configuram flagrante ilegalidade
corpus
apta a justificar a concessão do
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reiteração de pedidos foi constatada, pois ambas as impetrações questionam o mesmo
acórdão oriundo do Tribunal de origem e as nulidades alegadas no
anterior
habeas corpus
são as mesmas ventiladas no presente
, ainda que em momentos processuais distintos.
writ
Documento eletrônico VDA52295379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 19c3eb99-94a6-40b4-b912-56f5f4c45e5c

7. A análise de eventuais nulidades relacionadas ao julgamento pelo Tribunal do Júri não
pode ser realizada nesta instância, pois não foram apreciadas pela Corte estadual, cujo
acórdão impugnado foi proferido anteriormente ao Júri, configurando supressão de
instância.
8. A denúncia foi oferecida no ano de 2012, com pronúncia datada de 10 de março de
2015. Não consta destes autos que tais alegações defensivas tenham sido formuladas na
primeira oportunidade de manifestação nos autos e nem durante toda a fase da pronúncia.
Pelo que se depreende dos autos, a nulidade somente foi alegada mais de dez anos depois
da primeira oportunidade de sobre ela se manifestar, o que configura nulidade de algibeira.
9. A certificação de que todos os documentos e mídias foram juntados aos autos e
disponibilizados à defesa afasta alegações de cerceamento de defesa e nulidade das provas
digitais.
10. A eventual modificação do acórdão questionado demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, incompatível com os limites da via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em
impede nova análise das mesmas nulidades
habeas corpus
processuais já apreciadas.
2. A análise de nulidades não apreciadas pela instância inferior configura supressão de
instância e não pode ser realizada em sede de habeas corpus.
3. A certificação de juntada de documentos e mídias aos autos e o acesso da defesa aos
elementos disponíveis afastam alegações de cerceamento de defesa.
4. O revolvimento do conjunto fático-probatório é incompatível com os limites da via do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
§ 2o; Súmula Vinculante 14/STF.
art. 648,

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no RMS 72.409/SP, Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC 205.117/RS, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, AgRg no HC
817.562/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 19c3eb99-94a6-40b4-b912-56f5f4c45e5c

Documento eletrônico VDA52295379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 19c3eb99-94a6-40b4-b912-56f5f4c45e5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029859 - ES (2025/0320607-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob alegação de reiteração de pedidos e ausência de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
2. A defesa sustenta inexistência de reiteração de pedidos, afirmando que o habeas corpus
anterior tinha objeto distinto.
3. Alega-se nulidade das provas digitais, sob argumento de incompletude e ausência de
preservação das mídias originais, além de impossibilidade de contraditório e ampla
defesa.
4. Decisão judicial anterior fundamentou-se na certificação de que todos os documentos e
mídias foram juntados aos autos e que a defesa teve acesso aos elementos disponíveis,
afastando alegações de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve reiteração de pedidos no habeas
e se as alegações de nulidade das provas digitais configuram flagrante ilegalidade
corpus
apta a justificar a concessão do
.
writ
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reiteração de pedidos foi constatada, pois ambas as impetrações questionam o
mesmo acórdão oriundo do Tribunal de origem e as nulidades alegadas no habeas corpus
anterior são as mesmas ventiladas no presente
, ainda que em momentos processuais
writ
distintos.
7. A análise de eventuais nulidades relacionadas ao julgamento pelo Tribunal do Júri não
pode ser realizada nesta instância, pois não foram apreciadas pela Corte estadual, cujo
acórdão impugnado foi proferido anteriormente ao Júri, configurando supressão de
instância.
8. A denúncia foi oferecida no ano de 2012, com pronúncia datada de 10 de março de
2015. Não consta destes autos que tais alegações defensivas tenham sido formuladas na
primeira oportunidade de manifestação nos autos e nem durante toda a fase da pronúncia.
Pelo que se depreende dos autos, a nulidade somente foi alegada mais de dez anos depois
da primeira oportunidade de sobre ela se manifestar, o que configura nulidade de
algibeira.
9. A certificação de que todos os documentos e mídias foram juntados aos autos e
disponibilizados à defesa afasta alegações de cerceamento de defesa e nulidade das
provas digitais.
10. A eventual modificação do acórdão questionado demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, incompatível com os limites da via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em
impede nova análise das mesmas nulidades
habeas corpus
processuais já apreciadas.
2. A análise de nulidades não apreciadas pela instância inferior configura supressão de
instância e não pode ser realizada em sede de habeas corpus.
3. A certificação de juntada de documentos e mídias aos autos e o acesso da defesa aos
elementos disponíveis afastam alegações de cerceamento de defesa.
4. O revolvimento do conjunto fático-probatório é incompatível com os limites da via do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 648, § 2o; Súmula Vinculante 14/STF.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no RMS 72.409/SP, Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC 205.117/RS, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, AgRg no HC
817.562/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Aemerson Batista de Oliveira,
visando à reconsideração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls.
writ
194-195).
A defesa sustenta a inexistência de reiteração de pedidos, ao argumento de
que o HC no 1.002.219 teve objeto voltado à retirada de pauta do júri designado para 14
de maio de 2025, por falta de acesso da defesa à íntegra da quebra de sigilo, sem veicular
pedido de nulidade da medida cautelar no 0019261-96.2012.8.08.0012 (fl. 194).
Aponta que, naquele
, registrou-se omissão do Tribunal de origem quanto
writ
ao pleito de nulidade da cautelar, o que motivou a oposição de embargos de declaração, a
fim de viabilizar posterior apreciação pela instância superior; tal omissão foi
posteriormente sanada por decisão juntada ao
em curso (fls. 195-196).
habeas corpus
A defesa afirma que a decisão monocrática não se sustenta em razão de a
certificação da serventia sobre a juntada de documentos/mídias não ser suficiente para
afastar a denúncia defensiva, pois tal certificação também é impugnada. Segundo alega,
as mídias disponibilizadas contêm apenas conversas oriundas de interceptação telefônica,
não conservadas e incompletas, faltando o arquivo original encaminhado pelas
operadoras (fls. 196-197).
Requer, que sejam acessadas as mídias e para certificação da incompletude e
da não conservação das provas digitais (fl. 197).
Afirma que as mídias sob custódia estatal estão incompletas e/ou corrompidas,
que não houve preservação da prova digital ao longo da tramitação desde 2012, e que,
inclusive, o próprio órgão acusador, em plenário, teria declarado não ter tido acesso às
provas digitais originais, mas apenas a “recortes” produzidos pela autoridade policial e
acostados à cautelar, circunstâncias que, segundo a impugnação, inviabilizam o
contraditório e a ampla defesa e contaminam o julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 199-
200).
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com provimento do
Agravo Regimental (fl. 200).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da reiteração de pedidos em relação ao HC
n. 1.002.219 e também na análise de supostas nulidades existentes nas provas, segundo
alegado pela defesa.
Muito embora a defesa argumente que o HC n. 1.002.219 tinha como objeto
apenas a retirada do processo originário de pauta, observa-se que a presente impetração
questiona o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem no HC n. 5001694-
.
46.2025.8.08.0000 e ambos os
foram ajuizados em favor do mesmo paciente
writs
As nulidades alegadas naquele feito foram as mesmas ora também ventiladas,
embora o momento processual seja diferente. Vale dizer, as mesmas nulidades
foram alegadas em ambos os processos, sendo o primeiro HC impetrado antes da sessão
plenária e este aqui depois.
Além disso, cabe frisar que as menções defensivas ao ocorrido na sessão
plenária não podem ser objeto de análise nesta oportunidade. O julgamento pelo Tribunal
do Júri ocorreu posteriormente ao acórdão impugnado na impetração e, ao menos pela
instrução destes autos, eventuais nulidades dele decorrentes não foram apreciadas pela
Corte estadual. Assim, haveria supressão de instância no exame de questões oriundas da
sessão plenária.
De todo modo, a fim de verificar a presença de flagrante ilegalidade a ser
reconhecida de ofício, nos termos do artigo 648, §2o do CPP, passo a examinar as
alegações defensivas, com reafirmação dos fundamentos expostos no HC 1.029.859.
A controvérsia consiste em se verificar se a origem aplicou corretamente a
Súmula Vinculante n. 14, STF ao caso concreto. Consiste também na análise da nulidade
das provas.
Para ilustrar, trago o acórdão impugnado, o qual contém fundamentação
concreta a respeito do caso (fls. 24-30):
[...] Inicialmente, quanto a alegada não disponibilização da
integralidade das provas digitais, vejo que o douto magistrado afastou a
tese defensiva, em decisão pro latada em , valendo-se dos22/01/2025
seguintes fundamentos (ID 12090204 – fls. 21/22):
“(...) Do pedido de disponibilização integral da interceptação
telefônica e quebra de sigilo de dados.
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

Conforme
se
verifica
nos
autos
no
0019261-
96.2012.8.08.0012, bem como pela certidão contida no id 61447709, a
cópia de segurança das mídias relacionadas aos respectivos autos foram
recebidas neste Juízo e, inclusive, cientificada a defesa.
Verifica-se, ainda, que documentos juntados aos autos e as
mídias relacionadas ao procedimento investigatório, são os únicos
documentos existentes acerca do procedimento de interceptação
telefônica e quebra do sigilo de dados.
Muito embora a defesa tenha argumentado que as mídias
contam apenas com as interceptações dos períodos compreendidos entre
31 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2012, a decisão que deferiu a
interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi proferida no dia
26 de julho de 2012, ocasião em que o respectivo procedimento
investigativo se iniciou. Portanto, não há que se falar em interceptação
telefônica em período anterior à data em que a referida decisão foi
proferida.
Vale registrar que a interceptação telefônica é diferente da
quebra de sigilo de dados. Enquanto, na interceptação, quem intercepta
tem acesso ao teor da conversa, na quebra do sigilo de dados, a única
informação a que se tem acesso é o registro de ligações efetuadas e
recebidas.
Assim, considerando que os documentos e mídias contidos
nos autos no 1694 são os únicos existentes acerca do procedimento de
interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados, não há que se falar
em disponibilização de outros documentos/mídias que não aqueles que
constam no referido procedimento investigatório. (...).” (g. n.)
Quanto ponto, o juízo determinou à serventia que certificasse
se todos os documentos/mídias havia sido juntados aos autos, sendo
positiva a resposta.
Dessa maneira, repita-se, o magistrado destacou em mais de
uma oportunidade que os documentos e as mídias relacionadas ao
procedimento investigatório colacionados aos autos são os únicos
existentes do procedimento de interceptação telefônica e quebra
do sigilo de dados.
Nessa linha, em que pese os argumentos manejados pela
impetrante, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa,
pois a integralidade das provas digitais encontram-se disponibilizadas
nos autos, não havendo nenhuma razão para a retirada do processo de
pauta de julgamento.
Igualmente, não prospera a tese de ilegalidade da
manutenção da prisão preventiva, que foi decretada após o paciente não
comparecer à sessão de julgamento designada e não justificar a
ausência, além de permanecer foragido por mais de 01 (um) ano.
Significa dizer, ao descumprir as medidas cautelares
impostas para que pudesse responder ao processo em liberdade, o réu
demonstrou que essas são insuficientes e inadequadas aos fins que se
destinam.
Na espécie, verifico que a sessão de julgamento vem sendo
adiada desde o ano de 2021, seja pela renúncia dos advogados do
paciente, seja pela ausência do réu no ato solene em duas ocasiões. E,
por fim, em , a defesa peticionou nos autos requerendo a24/10/2024
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

disponibilização integral do procedimento de interceptação e quebra de
sigilo telefônico.
Ademais, como bem asseverado pela douta Procuradora de
Justiça em fundamentado Parecer, “estando o processo em vias de ser
submetido a Júri, com mais razão deve a custódia ser preservada, já que
formada a culpa na primeira fase do procedimento bipartido dos crimes
contra a vida.”
Assim, entendo que subsiste neste momento, o princípio da
confiança no juiz da causa. (grifos no original)

Os embargos de declaração opostos pela defesa na origem foram rejeitados e
nada alteraram no referido julgamento (fls. 34-39).
Ressalte-se que a denúncia foi oferecida no ano de 2012 (fls. 40-45), com
pronúncia datada de 10 de março de 2015 (fl. 85). Não consta destes autos que tais
alegações defensivas tenham sido formuladas na primeira oportunidade de manifestação
nos autos e nem durante toda a fase da pronúncia.
Apesar da instrução precária deste
quanto ao ponto, ao menos pela
writ
narrativa da inicial, parece que as nulidades só foram arguidas nos autos da ação penal
muitos anos depois da produção dessas provas e caracterizam nulidade de algibeira,
conforme se pode extrair do seguinte excerto (fl. 3):
Constituída para realização do júri designado para 10 de
Outubro de 2024, a defesa requereu que fosse disponibilizada a
integralidade dos elementos obtidos a partir das interceptações
telefônicas e quebra de sigilo deferidos pelo juízo da 4a vara criminal de
Cariacica, nos autos da cautelar no 0019261- 96.2012.8.08.0012, SEM
EDIÇÕES OU RECORTES.

A mesma informação se depreende do trecho abaixo transcrito do acórdão de
origem (fl. 29):
Na espécie, verifico que a sessão de julgamento vem sendo
adiada desde o ano de 2021, seja pela renúncia dos advogados do
paciente, seja pela ausência do réu no ato solene em duas ocasiões. E,
por fim, em
, a defesa peticionou nos autos requerendo a
24/10/2024
disponibilização integral do procedimento de interceptação e quebra de
sigilo telefônico.

Consta ainda das informações de fls. 84-86 que, depois da pronúncia, foi
interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o qual foi julgado no dia 20 de julho de
2016, ocasião em que foi desprovido. Não há menção à eventual apreciação dessas
nulidades naquela oportunidade. Portanto, se, desde a primeira oportunidade de falar nos
autos a respeito, a defesa aguardou mais de dez anos para arguir a nulidade,
evidentemente há que se considerada a nulidade de algibeira, inviável de ser reconhecida.
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

De todo modo, conforme as instâncias de origem, a cópia de segurança das
mídias foi recebida pelo juízo e cientificada a defesa à época. Também foi certificado
que todos os documentos e mídias foram juntados aos autos e ficou consignado que a
defesa teve acesso a todos os autos, inclusive da interceptação telefônica.
Nesse contexto, não há como, nesta via estreita, concluir de forma diversa do
acórdão impugnado. No mesmo compasso:
[...] 2. A alegação genérica de ofensa à Súmula Vinculante n.
14, sem maiores especificações pelo impetrante, não permite o exame
da pretensão, especialmente quando já há denúncia oferecida no feito e
quando a autoridade coatora presta informações informando que foi
determinada a disponibilização das gravações de todos os depoimentos
colhidos na fase inquisitiva ao advogado do acusado mediante uso de
senha, por se tratar de autos sigilosos (apuração de delitos contra a
dignidade sexual de crianças e adolescentes). Vulneração a direito
líquido e certo não verificado. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg
nos EDcl no RMS n. 72.409/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
.)
15/5/2024

[...] 1. Como é de conhecimento, nos termos da Súmula
Vinculante n. 14/STF (é direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com
competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito
de defesa), o acesso aos dados colhidos sob sigilo é restrito aos
documentos já colacionados aos autos, não se estendendo às diligências
ainda em curso, sob pena de tornar ineficaz o meio de coleta de prova.
2. Nesse sentido: Conquanto a Súmula Vinculante 14 do
Supremo Tribunal Federal preconize constituir "direito do defensor, no
interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do
direito de defesa", o certo é que os precedentes que fundamentaram
a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do
advogado as diligências ainda em curso (HC n. 125.197/PR, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2011
).
24/6/2011
3. Na hipótese, a Corte local afirmou a inexistência, nos
autos originários, do vídeo requerido pela defesa, de modo que qualquer
conclusão que não se amolda ao caso examinado pelo Tribunal de
origem não pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
RHC n. 205.117/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

A nulidade da interceptação telefônica aventada na inicial do habeas corpus
com relação a diálogos específicos não foi efetivamente analisada pelo Tribunal de
origem, ao menos no acórdão ora impugnado. Assim, não pode ser avaliada diretamente
por esta Corte Superior, tendo em vista a indevida supressão de instância.
Convém registrar, ainda, que a eventual modificação do acórdão questionado
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originais, o que é
incompatível com os estreitos limites da via do
(AgRg no HC n. 817.562
habeas corpus
/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no
30/6/2023
HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; HC n.
29/6/2023
704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no HC
23/5/2023
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51181736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/10/2025 23:20:41
Código de Controle do Documento: 62adef03-3402-489f-af18-a449b8a16b20

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.859 / ES
Número Registro: 2025/0320607-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00192601420128080012 192601420128080012 201201563815 50016944620258080000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LORENA FIRMINO STANGE
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA52267539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: bb16041c-f56f-4ec4-bd83-f1617a998b87

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:05
Código de Controle do Documento: bb16041c-f56f-4ec4-bd83-f1617a998b87